Tribunal: TJMT
Processo: 1029893-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029893-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0015-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e fixou honorários advocatícios em
5% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à forma de fixação da verba honorária sucumbencial quando ocorre a exclusão de um dos coexecutados do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário. O Estado de Mato Grosso sustenta que a fixação dos honorários sobre o valor total da causa é desproporcional, requerendo sua redução proporcional à responsabilidade do excipiente.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade busca exclusivamente a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC (
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024).

4.
A fixação da verba honorária sobre o valor total da causa se revela desproporcional, uma vez que a controvérsia ficou restrita à ilegitimidade passiva de um dos coexecutados, sem extinguir o crédito tributário.

5.
Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, resultando no valor final de R$
1
.
5
00,00 (
um
mil
e quinhentos
reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido
parcialmente
.

Tese de julgamento:
"
Em exceção de
pré
-executividade que visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0003669-14.2015.8.11.0015, acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal e determinando sua exclusão do feito, condenando, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o, inciso II, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando que os honorários advocatícios foram fixados de forma incorreta, pois tomaram por base o valor total atualizado da causa, quando deveriam incidir apenas sobre a cota do agravado. Argumenta que a exclusão de apenas um dos devedores solidários não implica na extinção da execução fiscal como um todo, sendo indevida a condenação nos ônus sucumbenciais sobre o montante integral da dívida. Defende, ainda, que a fixação da verba honorária da forma como determinada pelo juízo de origem acarreta prejuízo desproporcional ao ente público, razão pela qual requer a reforma da decisão para
reduzir a base de cálculo, conforme a parcela de responsabilidade do sócio excluído.

Por sua vez, o agravado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, sustentando que restou devidamente comprovada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sendo correta a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da legislação processual vigente (Id. 253100661).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, i
mperioso
ressaltar
,
embora o juízo de primeiro grau tenha proferido sua decisão sob a forma de sentença, a natureza jurídica do pronunciamento evidencia tratar-se, em verdade, de decisão interlocutória. Isso se deve ao fato de que a extinção decretada pelo magistrado
limitou-se
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos coexecutados, sem abranger a totalidade da execução fiscal, mantendo íntegro o crédito tributário e sua exigibilidade em relação aos demais devedores.

A sentença assim consignou:

“
Deste modo, RECONHEÇO PARCIALMENTE a EXCEÇÃO oposta, com relação somente a ILEGITIMIDADE PASSIVA do sócio LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA.

“
Ex
positis”,
ACOLHO PARCIALMENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nos autos, para RECONHECER A ILEGITIMIDADE
de LUIZ
GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA ao que DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO tão somente quanto a ilegitimidade do polo passivo, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
”

Este excerto evidencia que a decisão extinguiu apenas a execução fiscal em relação
executado Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
, mantendo íntegro o crédito tributário e a exigibilidade do débito em relação aos demais coexecutados. Portanto, não se trata de uma sentença terminativa, pois não houve solução integral do mérito da execução fiscal, mas apenas decisão parcial relativa à ilegitimidade de um dos sujeitos passivos.
Por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, como corretamente manejado pelo agravante, em conformidade com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, que admite tal recurso em hipóteses como a dos autos.

Assim, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Passo à análise do mérito do recurso.

O
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0
003669-14.2015.8.11.0015
contra
Agrenco do Brasil S/A - em
recuperação
judicial,
Trygve
Gabriel
Langfeldt
, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira Da Silva, Agrenco
Administração

d
e Bens S.A., Francisco Carlos Ramos
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2015
3349
, no valor de R$
115.551,73
.

No curso da demanda, o ora agravado opôs exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade para figurar como corresponsável pela dívida tributária. O Juízo de origem, ao analisar a matéria, acolheu parcialmente a exceção, determinando a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de que não havia substrato jurídico suficiente para mantê-lo vinculado ao crédito exequendo. Ademais, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, fixados no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, e art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos coexecutados em sede de exceção de
pré
-executividade. A decisão agravada fixou os honorários com base no valor atualizado da causa, em conformidade com os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §
2
o
,
e

3o, do CPC.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2o).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015:

“
[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC; Art. 90, §4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.
”

(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; L. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.”

(N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
.

Assim, d
ado o contexto, a aplicação dos critérios gerais do art. 85, § 3o, do CPC, como adotado na decisão de origem, revela-se desproporcional e inadequada. A controvérsia ficou restrita à ilegitimidade passiva de um dos executados, sem implicar na extinção do crédito tributário, situação que enseja a aplicação do critério de equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Portanto
,
sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada
e em observância a jurisprudência consolidada
, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado, valor este que deverá ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, resultando em R$ 1.5
00,00 (
um
mil e quinhentos reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
, a ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025